Tribunal: TJES
Processo: 0008321-18.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008321-18.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONCRELIX S A ENGENHARIA DE CONCRETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra a sentença da MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo em desfavor de Concrelix S/A Engenharia de Concreto. O Município requer a anulação da sentença, alegando inobservância do artigo 921, § 5º, do CPC, além de ausência de fundamentação. No mérito, defende que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois o prazo necessário não teria transcorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo pela suposta inobservância do artigo 921, § 5º do CPC; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da preliminar de nulidade da sentença é afastada, pois a MM.ª Juíza fundamentou sua decisão conforme o artigo 489, §§ 1º e 2º do CPC, observando o dever de analisar as questões essenciais ao mérito.

O artigo 921, § 5º do CPC foi corretamente aplicado, dado que o processo ficou suspenso por um ano após a constatação de ausência de bens penhoráveis, conforme determina o dispositivo legal.

A prescrição intercorrente está configurada, uma vez que o prazo de cinco anos transcorridos após a suspensão do processo não foi interrompido por nenhuma medida efetiva de constrição patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, fixou que o prazo de prescrição intercorrente inicia automaticamente após o período de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial expressa, conforme aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de prescrição intercorrente, em execução fiscal, inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, independentemente de despacho judicial expresso.

A realização de diligências infrutíferas para localização de bens não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, mesmo sem petição específica da Fazenda Pública, após o decurso do prazo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008321-18.1999.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
CONCRELIX S/A ENGENHARIA DE CONCRETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 96-98) proferida pela MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da presente Execução Fiscal ajuizada pelo Município da Serra em desfavor de Concrelix S/A Engenharia de Concreto, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Nas razões de recurso, o Município pugna, preliminarmente, pela anulação da r. sentença:
(1)
ante a inobservância do disposto no artigo 921, § 5º do Código de Processo Civil e
(2)
por ausência de fundamentação.

Em relação ao mérito, sustenta que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois não transcorreu lapso temporal suficiente para justificar a extinção do feito.

Inicialmente, alega o Município suposto
error in procedendo
, em razão da não observância da regra insculpida no artigo 921, § 5º do CPC, que assim dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Como ressaltado pela Magistrada “a quo”, a presente execução foi ajuizada em 22.10.1999, restando provado que o Município de Serra teve ciência inequívoca acerca da não localização de bens do devedor em 13.12.2008 (fl. 53), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Destarte, chama a atenção o fato de que o executivo fiscal é datado de outubro de 1999, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em 11.10.2000 (fl. 30vº).

Diante das informações acima, é de fácil constatação que, pelo decurso do tempo, o Município Apelante teve ciência do início do prazo prescricional.

Também em relação à alegação de ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, da simples leitura da sentença recorrida observa-se que a MM Juíza de piso observou o padrão decisório exigido pelo artigo 489, §§ º e 2º do CPC e analisou devidamente a matéria.

Ademais, o Magistrado não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na espécie.

Nestes termos, afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Neste ponto, a controvérsia reside em definir a ocorrência (ou não) da prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

Dito isto, resta perquirir quando ocorrerá a prescrição intercorrente.

De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo acima destacado, e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Na mesma linha é o que dispõe a Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ainda acerca do tema a doutrina assevera que:

“Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudência firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não podia abandonar a execução fiscal pendente sem correr o risco da prescrição intercorrente, desde, é claro, que a paralisação durasse mais do que o quinquênio legal (JÚNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (caput); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvida a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º)”
(Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Assim, os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III. A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional aplicável
.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

No presente caso a ação foi ajuizada em 11-12-1999 e, desde a data de 13/12/2008, o Município exequente teve ciência acerca da não localização de bens em nome do devedor, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Tal prazo se findou em 12/12/2009, iniciando, a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Assim, em 11/12/2014, após transcorridos os 05 (cinco) anos, operou-se a prescrição intercorrente do crédito executado.

Destaca-se que não verifico causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois, apesar de o Município ter requerido algumas diligências no sentido de localizar bens penhoráveis durante esse interregno de tempo, todas restaram infrutíferas, não tendo o condão de interromper o curso do prazo prescricional, conforme restou decidido na jurisprudência transcrita nos parágrafos anteriores.

Reafirmo que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “a
implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.091.106/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e que
“é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal”
(REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Desta forma, a presente execução fiscal tramitou por cerca de quase 25 (vinte e cinco) anos sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio da executada, ensejando, assim, a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.

Por fim, destaco que não se vislumbra que a demora no trâmite do processo tenha decorrido de razões que possam ser atribuídas ao Poder Judiciário e o recurso de apelação não apresentou nenhuma tese capaz de justificar a reforma da sentença.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.